Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700967-12.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: MARY FOGACA BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por IPREV/DF e DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 49725986, que negou seguimento da apelação interposta por MARY FOGAÇA BRITO, porquanto verificada a hipótese de deserção. Na inicial, a autora requereu: (a) a tutela antecipada, para determinar a suspensão da decisão que considerou ilegal a concessão de aposentadoria da autora até que o processo em tela seja finalizado, (b) no mérito, a confirmação da tutela antecipada, para que seja reconhecida a nulidade da decisão do Tribunal de Contas da União que considerou ilegal a concessão de aposentadoria da autora, com a consequente reintegração dos proventos da mesma e (c) o pagamento de todos os vencimentos retroativos do período em que a autora foi afastada, com juros de mora e correção monetária (ID 47912016). A sentença julgou improcedentes os pedidos da autora. O feito foi extinto, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pro rata, ao Distrito Federal e ao IPREV/DF, fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 88.276,44), com base no artigo 85, §§2o e 6o, do CPC, observada a concessão da gratuidade de justiça à autora (ID 47912433). Em apelação, a autora requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça; a reforma da sentença para declarar a ilegalidade do ato administrativo do TCU que anulou sua aposentadoria, devendo ser reintegrados os proventos dos cargos públicos por ela ocupados. Argumenta que não há óbice legal a cumulatividade dos cargos diante da compatibilidade de horários, pois era profissional de saúde do Distrito Federal e laborava 80h semanais, em escala de plantões. Portanto devem ser mantidos os vencimentos da autora, nos termos da Lei Distrital n. 6.137/2018, que possibilita a jornada de até 18h, nas unidades de saúde com funcionamento ininterrupto, desde que, entre um período de trabalho e outro, seja garantido descanso não inferior a 6 horas (ID 47912052). Não foi recolhido o preparo do recurso, de modo que essa relatoria proferiu despacho ordenando a comprovação do recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC (ID 49272810). Não obstante, a parte manteve-se inerte (certidão de ID 49705099), tendo sido o recurso inadmitido por ser deserto, conforme a decisão de ID 49725986. Nesta sede, os embargantes alegam que há contradição/omissão na decisão. Sustentam que a autora deveria ter sido condenada ao pagamento dos honorários, em obediência ao princípio da causalidade, uma vez que o recurso estava fadado ao insucesso, ficando patente que desde o início não havia interesse de agir (ID 50072494). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. É cediço que a omissão que enseja o manejo dos embargos de declaração constitui aquela que diz respeito ao necessário pronunciamento pelo julgador acerca das questões examinadas para a solução da lide, não se confundindo com eventual acolhimento ou rejeição do pedido em razão de o posicionamento adotado ser contrário ao interesse das partes. Consiste na falta de manifestação acerca da matéria controvertida. A contradição, por sua vez, ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Ou seja, “não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado” (STJ, 4a T., EDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171). Quer dizer, “(...) a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a T., EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU 22.4.2002, p.210). Pois bem. Como visto, o processo foi extinto, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, conforme a sentença de ID 19924362. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pro rata, ao Distrito Federal e ao IPREV/DF, fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 88.276,44), com base no artigo 85, §§2o e 6o, do CPC, observada a concessão da gratuidade de justiça à autora. A autora interpôs apelação, que foi julgada inadmissível, à medida que a recorrente deixou de recolher o preparo e, por decorrência, reconhecida a deserção. Não restou arbitrada verba honorária, o que configura omissão, nos termos da Jurisprudência deste Tribunal: “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. [...] 7. A fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pressupõe a fixação anterior de honorários na decisão agravada, o que não ocorreu na espécie [...]”. (07010461620208070000, 3a Turma Cível, Relator: Maria de Lourdes Abreu, DJE: 16/9/2020). É sabido que fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. Como dito, por ocasião da sentença, o magistrado fixou verba honorária em 10% do valor atualizado da causa (R$ 88.276,44), pro rata, ao Distrito Federal e ao IPREV/DF, com base no artigo 85, §§2o e 6o, do CPC. Assim, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios recursais. Portanto, ACOLHO os embargos de declaração, passando a constar na decisão “Nos termos do art. art. 85, § 11o, do CPC, devem ser os honorários fixados na sentença majorados de 10% para 12% do valor do valor da causa (R$ 88.276,44), a serem pagos pela autora, pro rata, ao Distrito Federal e ao IPREV/DF, observada a concessão da gratuidade de justiça à autora”. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2023 14:24:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador